Tribunal: TJMT
Processo: 1011116-74.2023.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011116-74.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Perdas e Danos, Nota Promissória, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BENEDITO CARLOS COSTA MARQUES SIQUEIRA SILVA - CPF: 923.857.027-20 (EMBARGANTE), ROLF TALYS OSORSKI SANTIAGO - CPF: 998.277.861-72 (ADVOGADO), ERICA MARQUES SIQUEIRA SILVA - CPF: 018.020.087-99 (EMBARGANTE), MILTON MARIO MOLIN - CPF: 174.969.501-49 (EMBARGADO), JUSSARA SOLEY MOLIN - CPF: 099.355.501-25 (EMBARGADO), RODRIGO NUSS - CPF: 046.792.909-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES E APELO DESPROVIDO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INTEMPESTIVIDADE DO APELO – SISTEMA ELETRÔNICO DO PJE – INFORMAÇÃO EQUIVOCADA QUANTO AO TERMO FINAL DO PRAZO RECURSAL – JUSTA CAUSA CONFIGURADA – APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA E DA CONFIANÇA LEGÍTIMA – RECONHECIMENTO DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO – MÉRITO DO APELO – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – VENDA DE IMÓVEL RURAL – MODALIDADE
AD CORPUS
– AUSÊNCIA DE CLÁUSULA EXPRESSA VINCULANDO O PREÇO À EXTENSÃO DA ÁREA – VÍCIO REDIBITÓRIO NÃO COMPROVADO – SOBREPOSIÇÃO GEOGRÁFICA NÃO DEMONSTRADA POR PROVA TÉCNICA – INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO DA PROVA PERICIAL – VALIDADE E EXEQUIBILIDADE DO TÍTULO –
EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES
– RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, a informação equivocada prestada pelo sistema eletrônico do Poder Judiciário quanto ao termo final do prazo recursal configura justa causa apta a afastar a intempestividade, em respeito aos princípios da boa-fé objetiva e da confiança legítima, nos termos do art. 223, § 1º, do CPC.

Reconhecida a tempestividade do recurso de apelação, é de rigor a análise de seu mérito.

A venda de imóvel rural realizada na modalidade
ad corpus
afasta a pretensão de abatimento proporcional do preço ou de reconhecimento de inexigibilidade do título executivo, nos termos do art. 500, § 3º, do Código Civil, quando o imóvel é vendido como coisa certa e discriminada.

A mera divergência entre os dados constantes do CAR e os efetivamente existentes na matrícula do imóvel não compromete a validade da obrigação assumida, nem a exequibilidade da nota promissória vinculada ao negócio, porquanto o CAR possui natureza meramente declaratória.

Ausente a produção de prova técnica adequada para comprovar a alegada sobreposição geográfica ou vício na metragem do imóvel, não há como acolher a pretensão revisional ou desconstitutiva do título.

Inexiste cerceamento de defesa quando o indeferimento da prova pericial decorre da suficiência da prova documental constante dos autos, nos termos dos arts. 370 e 371 do CPC, sobretudo quando a própria parte, ao ser intimada, manifestou-se pelo julgamento antecipado da lide.

Embargos acolhidos com efeitos infringentes. Apelação conhecida e desprovida. Sentença de improcedência mantida. Honorários recursais majorados, nos termos do art. 85, §§ 2º, 11 e 14, do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1011116-74.2023.8.11.0041

EMBARGANTES:
BENEDITO CARLOS COSTA MARQUES SIQUEIRA SILVA e ÉRICA MARQUES SIQUEIRA SILVA

EMBARGADOS: MILTON MARIO MOLIN e JUSSARA SOLEY MOLIN

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração com efeitos infringentes e prequestionadores opostos por
BENEDITO CARLOS COSTA MARQUES SIQUEIRA SILVA
e
ÉRICA MARQUES SIQUEIRA SILVA
, em face do v. acórdão desta Terceira Câmara de Direito Privado, que, por unanimidade, não conheceu do recurso de apelação interposto, ao fundamento de intempestividade.

A decisão colegiada entendeu que o prazo recursal de quinze dias úteis, previsto no §5º do art. 1.003 do Código de Processo Civil, teria expirado em 06 de agosto de 2025, tendo a apelação sido protocolada somente no dia 07 subsequente. Com isso, considerou-se exaurido o prazo legal e, por consequência, inadmissível o recurso.

Os embargantes alegam, em síntese, que houve indução em erro pela própria plataforma do Poder Judiciário, uma vez que o sistema do Processo Judicial Eletrônico – PJe indicava, de forma expressa, o dia 07 de agosto de 2025 como data-limite para manifestação, o que teria gerado legítima confiança na informação veiculada oficialmente. Sustentam que a falha do sistema configura justa causa apta a afastar a intempestividade, com base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que admite a superação do lapso legal em hipóteses análogas.

Além disso, apontam omissões no acórdão quanto à existência de conexão processual entre as ações de conhecimento e de execução, à efetivação de depósito judicial integral da quantia executada, à conduta processual dos embargados e ao prejuízo patrimonial experimentado. Requerem, ainda, o prequestionamento de diversos dispositivos legais e constitucionais, com o intuito de viabilizar a interposição de recursos excepcionais.

Contrarrazões foram apresentadas por
MILTON MARIO MOLIN
e
JUSSARA SOLEY MOLIN
, que pugnam pela rejeição dos embargos, ao argumento de que não se verifica qualquer omissão, obscuridade ou contradição na decisão impugnada. Alegam que os embargos possuem caráter meramente protelatório e requerem a aplicação da multa prevista no §2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil, bem como a incidência do §3º do mesmo dispositivo, em caso de interposição de novo recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Benedito Carlos Costa Marques Siqueira Silva e Érica Marques Siqueira Silva contra acórdão desta Colenda Câmara que não conheceu do recurso de apelação, ao fundamento de sua intempestividade, tendo em vista que o protocolo do recurso se deu no dia 07 de agosto de 2025, ao passo que o prazo recursal, segundo a decisão embargada, teria expirado em 06 de agosto de 2025.

Os embargantes sustentam, em síntese, que a contagem do prazo foi influenciada por informação equivocada fornecida pelo próprio sistema eletrônico do PJe, que indicava expressamente o dia 07/08/2025 como termo final para a interposição do recurso. Alegam, por conseguinte, a existência de justa causa, nos moldes do art. 223, §1º, do Código de Processo Civil, a amparar o afastamento da intempestividade e a admissão do recurso como tempestivo. Invocam precedentes do Superior Tribunal de Justiça, inclusive de sua Corte Especial, reconhecendo que erros do sistema eletrônico do Poder Judiciário podem configurar justa causa processual.

Razão lhes assiste.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendimento atual predominante no sentido de que a falha induzida por informação equivocada prestada por sistema eletrônico oficial do Judiciário configura justa causa para afastar a intempestividade, notadamente quando o sistema expressamente indica data-limite posterior àquela apurada por contagem manual. O EAREsp nº. 1.759.860/PI, julgado pela Corte Especial, fixou com clareza a orientação de que a parte não pode ser prejudicada por erro do próprio sistema eletrônico, sendo imprescindível a preservação dos princípios da boa-fé objetiva e da confiança legítima.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE.
EQUÍVOCO DO SISTEMA ELETRÔNICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RELEVÂNCIA. JUSTA CAUSA RECONHECIDA.
PRECEDENTES. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS.
1. Nos termos decididos por esta egrégia Corte Especial, em recente precedente: "A falha induzida por informação equivocada prestada por sistema eletrônico de tribunal deve ser levada em consideração, em homenagem aos princípios da boa-fé e da confiança, para a aferição da tempestividade do recurso." (EAREsp n. 1.759.860/PI, relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, DJe de 21/3/2022.)
2. Na hipótese em apreço, a parte embargante trouxe aos autos o evento 79 do e-Proc, no qual constou a data final do prazo para recurso em 29/1/2021, sendo que o agravo em recurso especial foi protocolado nessa data. 3. A informação equivocadamente disponibilizada pelo Tribunal de origem pode ter induzido a erro a parte ora embargante, não sendo razoável que seja prejudicada por fato alheio a sua vontade.4. A Corte Especial, no REsp n. 1.324.432/SC, admitiu o uso das informações constantes do andamento processual disponíveis no sítio eletrônico do Tribunal de origem para aferição da tempestividade quando constatado erro na informação divulgada, hipótese em que se faz presente a justa causa para prorrogação do prazo.5 . Embargos de divergência a que se da provimento para afastar a intempestividade do agravo em recurso especial, com determinação de remessa dos autos ao Ministro relator para que prossiga no exame de admissibilidade do recurso.”
(STJ - EAREsp: 1889302 SC 2021/0151706-4, Relator.: OG FERNANDES, Data de Julgamento: 19/04/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 27/04/2023)

No mesmo trilhar caminha o entendimento jurisprudencial deste Sodalício, senão vejamos:

“RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO INTEMPESTIVO – QUARTA-FEIRA DE CINZAS - DIA ÚTIL PARA A CONTAGEM DE PRAZO RECURSAL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA FALTA DO EXPEDIENTE FORENSE –
ERRO DE INFORMAÇÃO PELO SISTEMA ELETRÔNICO DO TRIBUNAL (PJE) - PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA DA PARTE – INTEMPESTIVIDADE AFASTAD
A - RECURSO PROVIDO.

1. Esta Câmara Julgadora já firmou entendimento de que, é o Diário de Justiça Eletrônico o instrumento de publicação oficial dos atos judiciais dos processos que tramitam pelo sistema PJE, em cumprimento à Resolução n. 455/2022 do CNJ. Logo, para contagem do prazo recursal, prevalece a intimação publicada Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN), nos termos da Resolução TJMT/OE nº. 05 de 18/05/2022.

2. “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que, "para fins de contagem de prazo recursal, a quarta-feira de cinzas é considerado dia útil, ainda que o horário de expediente seja reduzido e limitado ao turno vespertino, cabendo ao recorrente comprovar, mediante documento idôneo, eventual ausência de expediente forense" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.168.254/RJ, relator o Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). 3. Agravo interno não conhecido.” (STJ - AgInt no AREsp n. 2.459.322/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024).

3. No entanto,
no PJe foi registrada, equivocadamente, como termo final, a data de 06/03/2024. Logo, se o protocolo ocorreu fora do prazo por erro no sistema eletrônico do Tribunal de Justiça, prevalece o princípio da boa-fé objetiva da parte
.”
(N.U 0027611-02.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024)

Ante o exposto, os presentes embargos de declaração devem ser acolhidos com efeitos infringentes, para afastar a intempestividade do recurso de apelação, reconhecendo sua tempestividade, com julgamento do mérito recursal pela Turma.

Por conseguinte, procedo a análise do apelo interposto.

Trata-se de recurso de apelação interposto por Érica Marques Siqueira Silva e Benedito Carlos Costa Marques Siqueira Silva, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Juara/MT, subscrita pelo Juiz de Direito Laio Portes Sthel, nos autos da Ação de Embargos à Execução, processo nº. 1011116-74.2023.8.11.0041, por meio da qual foram julgados improcedentes os embargos, com condenação dos embargantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observando-se que não foi concedida gratuidade de justiça.

Nas razões do apelo Id. 310553945, os apelantes sustentam, em síntese, que a obrigação executada é inexigível, porquanto fundada em contrato de compra e venda celebrado com base em informações equivocadas prestadas pelos embargados, notadamente no que tange à área aberta consolidada do imóvel e à ausência de sobreposição geográfica.

Alegam que, à época da negociação, foi informada a existência de 270 hectares de área aberta disponível para uso, quando, na realidade, apenas 144 hectares podiam ser legalmente utilizados, havendo posterior autorização para exploração de 203 hectares.

Argumentam que o imóvel adquirido apresenta sobreposição de limites com propriedades vizinhas, o que comprometeu a área útil e gerou autuação ambiental, acarretando prejuízos materiais e desvalorização patrimonial.

Sustentam que esses vícios foram desconsiderados pelo juízo sentenciante, o qual indeferiu a produção de prova pericial necessária à adequada instrução do feito, configurando cerceamento de defesa.

Defendem que o contrato não se deu sob a modalidade ad corpus, e que a área utilizável era elemento essencial para a formação da vontade negocial.

Pugnam, ao final, pela reforma da sentença para o acolhimento dos embargos e o reconhecimento da inexigibilidade do título, ou, alternativamente, pela anulação da sentença para reabertura da instrução e realização de prova técnica.

Pois bem.

No mérito do apelo, infere-se que a insurgência recursal não merece acolhida.

Inicialmente, no tocante à alegada divergência entre a área negociada e a efetiva área consolidada com potencial produtivo, verifica-se, da documentação constante nos autos, que a escritura pública de compra e venda foi formalizada sem cláusula expressa vinculando o preço à metragem exata da área aberta, tampouco há qualquer estipulação contratual quanto à fração do imóvel que deveria estar apta à exploração produtiva.

A venda, assim, ocorreu na modalidade
ad corpus
, conforme corretamente reconhecido na sentença, porquanto, embora não conste na escritura de compra e venda que o negócio teria ocorrido na modalidade
ad corpus,
o imóvel foi vendido como coisa certa e discriminada, não havendo, portanto, que se falar em complemento de área.

Neste sentido, infere-se que não deverá haver complemento de área nos termos do art. 500, § 3º, do Código Civil:

“Art. 500. Se, na venda de um imóvel, se estipular o preço por medida de extensão, ou se determinar a respectiva área, e esta não corresponder, em qualquer dos casos, às dimensões dadas, o comprador terá o direito de exigir o complemento da área, e, não sendo isso possível, o de reclamar a resolução do contrato ou abatimento proporcional ao preço.

[...]

§ 3º
Não haverá complemento de área, nem devolução de excesso, se o imóvel for vendido como coisa certa e discriminada, tendo sido apenas enunciativa a referência às suas dimensões, ainda que não conste, de modo expresso, ter sido a venda ad corpus.
”

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - IMPROCEDÊNCIA - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL AD CORPUS - CLÁUSULAS DO CONTRATO QUE NÃO INDICAM VENDA AD MENSURAM - ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL - INOVAÇÃO RECURSAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTE PONTO, NÃO PROVIDO.

A venda de imóvel na modalidade ad corpus não autoriza posterior pedido de complemento da área, nem devolução do excesso (art. 500, §3º do CC), porque essa modalidade de negociação leva em conta o imóvel como um todo, individualizado por suas características.

Configura inovação recursal, que obsta o conhecimento do recurso, a apresentação de alegações ou pedidos não formulados na origem.”

(N.U 1000659-98.2021.8.11.0090, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 04/10/2024, Publicado no DJE 04/10/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DIFERENÇA DE METRAGEM DE IMOVEL RURAL – QUANTI MINORIS (VÍCIO OCULTO) - VENDA ‘AD CORPUS’ – IMPOSSIBILIDADE DA PRETENSÃO – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS – APLICAÇAO DO PRINCÍPIO DA EQUIDADE – VALOR ECONOMICO DEMONSTRADO – PRETENSÃO DE COBRANÇA DE MULTA E ABATIMENTO DO PREÇO – APLICAÇÃO DO § 2º, DO ART. 85, DO CPC. Recurso da parte autora conhecido e desprovido, recurso da parte requerida, conhecido e provido.

(1)- Considera-se ‘AD CORPUS’ a compra e venda de uma determinada área, com limites e confrontações conhecidos por ambos os contratantes e colocados na descrição do título. Neste tipo de negócio jurídico as partes não estão interessadas em medidas, mas no todo que compõe aquela propriedade, como seu próprio nome estabelece. Se na área negociada reside limites e confrontações, questão que na medição poderia ser a maior ou a menor, a venda é ‘AD CORPUS’, não fazendo jus a abatimento do preço se for encontrada área menor, sendo esta meramente elucidativa no contrato firmado.
(2)- ‘Não haverá complemento da área, nem devolução do excesso, se o imóvel for vendido como coisa certa e discriminada, tendo apenas enunciativa a referência de suas dimensões, ainda que não conste, de modo expresso, ter sido a venda ‘AD CORPUS’. (§ 3ª, art. 500, CC).
(3- Residindo pretensão econômica almejada na inicial, os honorários devem ser fixados levando em relação este proveito não sendo caso de aplicação do princípio de equidade em face de expressa determinação consubstanciada pelo estatuto processual civil.”
(N.U 0007441-55.2011.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 06/04/2021, Publicado no DJE 06/04/2021)

De outra feita, a suposta inexistência de 270 hectares de área aberta e regularizada no CAR à época da venda, mesmo que demonstrada, não comprometeria a validade da obrigação assumida, tampouco a exequibilidade do título executivo extrajudicial representado por nota promissória vinculada ao negócio jurídico regularmente registrado.

Isso se dá porque, como bem observado pelos apelados em contrarrazões, o CAR é um cadastro de natureza declaratória, para fins de controle e monitoramento ambiental, não se destinando à certificação de direitos reais ou características físicas do imóvel, instituído pela Lei nº. 12.651/2012, não servindo como prova conclusiva de área real ou titularidade fundiária, de modo que sua eventual divergência com os dados constantes do georreferenciamento ou da posse efetiva não tem o condão de infirmar a regularidade do contrato firmado.

De mais a mais, o Laudo Técnico de Constatação de Vegetação (Id. 111236768), elaborado em 21/01/2020 pela técnica Lucia Helena Azoia Pinoti Morteni, para fins de ITBI, já indicava que a área explorada correspondia a 127,7271 hectares, com remanescente em floresta de 593,9347 hectares, sendo inequívoco o conhecimento das características do imóvel, antes mesmo da averbação da escritura na matrícula.

Quanto à alegação de sobreposição de vértices e coordenadas geográficas, verifica-se que os apelantes não produziram qualquer laudo técnico pericial próprio, mesmo que judicial, limitando-se a trazer documentos unilaterais e interpretações subjetivas de registros cartográficos.

Nesta toada, conforme corretamente decidiu o juízo
a quo
, a insuficiência probatória não autoriza a sustação da execução.

No tocante ao alegado cerceamento de defesa, também não lhes assiste razão, isso porque intimada a especificar prova, a parte apelante pugnou pelo julgamento antecipado, de modo que a prova pericial não foi requerida em momento oportuno, e, ainda que tivesse sido, o art. 370 do CPC dispõe expressamente que
“caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”
, podendo indeferir aquelas que considerar desnecessárias ou protelatórias.

Ademais, o indeferimento da prova técnica, no caso concreto, foi fundamentado na suficiência da prova documental já constante dos autos, compatível com o livre convencimento motivado do magistrado, conforme preceitua o art. 371 do CPC, cuja literalidade estabelece:
“O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Nestes termos, correta a inferência sentencial no sentido de que
“sem a produção de prova pericial não há como reconhecer a suposta irregularidade nas coordenadas geográficas do imóvel, tampouco a alegada sobreposição de área que resultariam em prejuízos à parte autora e, consequentemente, na inexigibilidade da obrigação”,
além de que
“pelo contrário, a vasta prova documental encartada aos autos, em especial o Parecer Técnico de Id. 113664247, fls. 259, evidencia a devida regularidade das coordenadas e a inexistência de qualquer sobreposição, atestando, inclusive, o reconhecimento de limites por parte dos confrontantes”
(sic)
.

De igual modo, o art. 489, §1º, IV, do CPC exige motivação compatível com as circunstâncias do processo, o que foi devidamente observado na sentença recorrida.

Em face de todo o exposto, não se verifica qualquer nulidade ou
error in judicando
que justifique a reforma da sentença de improcedência dos embargos à execução.

Diante do exposto,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES
, para anular o v. acórdão de Id. 319251360, e no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo interposto, mantendo incólume a sentença proferida.

Por fim, tendo em vista o trabalho adicional em sede recursal, a complexidade da causa, a resistência infundada à pretensão executiva e o tempo de tramitação do feito,
majora-se os honorários advocatícios fixados na origem para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do art. 85, §§ 2º, 11 e 14, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026